Tribunal: TJMT
Processo: 1003990-85.2022.8.11.0015
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003990-85.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FRANCISCO EDUARDO PEREIRA - CPF: 325.933.331-20 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (APELADO), ALINE DO NASCIMENTO JESUS - CPF: 318.165.658-57 (ADVOGADO), LEONARDO DRUMOND GRUPPI - CPF: 157.636.018-07 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (REPRESENTANTE), ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE SÃO PAULO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C DANOS MORAIS - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO RETIRA DO AUTOR O DEVER DE FAZER PROVA MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES INICIAIS - INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO - ALEGAÇÃO DE FALTA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA POR PARTE DO ÓRGÃO ARQUIVISTA - NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. A garantia da inversão do ônus da prova ao consumidor previsto no Código Consumerista não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito.

2. O § 2.º do artigo 43 do Código de Defesa do Consumidor, impôs aos mantenedores dos cadastros de restrição ao crédito a obrigação de, antes de efetuar o registro do nome do consumidor nesses órgãos, comunicá-lo previamente por escrito, bastando ao órgão de proteção ao crédito enviar correspondência à residência do consumidor, não se exigindo que essa prévia comunicação se dê por meio de AR, consoante Súmulas 359 e 404 do Superior Tribunal de Justiça.

3. O órgão arquivista logrou êxito em comprovar o cumprimento da obrigação imposta pelo § 2.º do artigo 43 do Código de Defesa do Consumidor, em atenção ao preconizado pelo inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil, motivo pelo qual não há se falar dano passível de reparação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
FRANCISCO EDUARDO PEREIRA
, contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop /MT, nos autos da Ação de nº
1003990-85.2022.8.11.0015
, movida em desfavor de
Boa Vista Serviços S.A.
, que JULGOU IMPROCEDENTE os pedidos contidos na inicial, nos termos do art. 487, inciso I do CPC. A sentença condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios para a parte adversa fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado à causa, suspendendo a cobrança nos termos do art. 98, §3º do CPC.

Inconformada com a sentença a parte Apelante requer a sua reforma argumentando, em síntese, a ausência de prova materializada da postagem da suposta notificação prévia acerca da sua inscrição nos órgãos de proteção ao crédito.

Salienta que os documentos apresentados pela apelada não demonstram o envio da notificação válida à Apelante.

Assegurou que o ato ilícito decorrente da negativação indevida, sem prévia notificação, ocasionou danos de ordem subjetiva, os quais devem ser indenizados.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso de Apelação para o fim de julgar procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões ofertadas pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 173234902).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

FRANCISCO EDUARDO PEREIRA
ajuizou Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Morais em desfavor da instituição requerida.

Aduz que teve o seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito sem que tivesse ocorrido a notificação prévia.

Ao final requereu a procedência da ação para excluir o seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, bem como a condenar a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Após a devida instrução processual sobreveio a sentença de improcedência, ora objurgada.

A questão posta à apreciação cinge-se em identificar se ocorreu a notificação prévia para a inscrição do nome da parte apelante nos órgãos de proteção ao crédito.

Pois bem.

A preliminar de ausência de prova materializada da suposta postagem confunde-se com o mérito e com ele será analisada.

O recurso deve ser desprovido.

A parte Apelante sustentando a ocorrência de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito requer o provimento do recurso de apelação a fim de que a demanda seja julgada procedente para desconstituir a restrição em nome da parte requerente e a condenação do Apelado ao pagamento de indenização pelos supostos danos morais.

Em primeiro, destaca-se que às instituições financeiras se aplica o Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula nº. 297, do Superior Tribunal de Justiça, “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Ainda dispõe o art. 14, do CDC:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. ”

Portanto, a responsabilidade da instituição financeira requerida pelos danos causados aos seus clientes/consumidores é objetiva, sendo desnecessária a comprovação de culpa pelo ilícito.

Em segundo, mesmo que invertido o ônus da prova em face da hipossuficiência do consumidor, isto não o exime de comprovar minimamente os fatos constitutivos do direito que pleiteia (artigo 373, I do CPC).

Feito esse esclarecimento, verifico nos autos que a parte autora comprovou da inscrição nos órgãos de proteção ao crédito
(Id. 173234852), cabendo ao réu desconstituí-los, nos termos do art. 373, II do CPC.

Ademais, em sua inicial a parte autora expressamente afirmou que não houve a notificação prévia necessária para proceder à inscrição nos órgãos de proteção ao crédito.

Todavia, o apelado
logrou êxito em comprovar o cumprimento da obrigação imposta pelo § 2.º do artigo 43 do Código de Defesa do Consumidor, consoante documento juntado aos autos na contestação.

Ainda, enfatiza-se que o colacionado na defesa para comprovar o envio da notificação ao consumidor contém o n.º do contrato/DR indicado no carimbo de Franqueamento Autorizado de Cartas - FAC (id.

173234865 - Pág. 1/2).

Assim, tem-se que a apelada cumpriu com seu ônus probatório imposto pelo inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil, razão pela qual não há se falar dano passível de reparação.

Corroborando o quanto exposto, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça comunga do mesmo entendimento ora mencionado, é o que se conclui das ementas abaixo (grifos nossos):

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONHECIMENTO DO DÉBITO QUE ORIGINOU A NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO ADIMPLEMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO.
ALEGAÇÃO DE FALTA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA POR PARTE DO ÓRGÃO ARQUIVISTA
.
NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA
. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de ação em que o Recorrente postula reparação por danos morais e desconstituição de débito, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito. 2. Nesses casos, em que não há negativa da contratação dos serviços, insurgindo-se tão somente o consumidor quanto ao débito que consubstanciou a anotação junto aos órgãos de proteção ao crédito, é evidente que deveria, ao menos, ter colacionado aos autos os comprovantes de que vinha quitando e/ou quitou regularmente as suas obrigações, o que não foi feito. 3. Assim sendo, não se desincumbindo o Recorrente do seu ônus probatório, não há se falar em declaração de inexistência de débito e muito menos em reparação por danos morais. 4.
O artigo 43, § 2.º, do Código de Defesa do Consumidor, impôs aos mantenedores dos cadastros de restrição ao crédito a obrigação de, antes de efetuar o registro do nome do consumidor, nesses órgãos, comunicá-lo previamente por escrito, bastando ao órgão de proteção ao crédito enviar correspondência à residência do consumidor, não se exigindo que essa prévia comunicação se dê por meio de AR. (Súmulas 359 e 404 STJ)
. 5.
O Documento de Postagem colacionado na defesa para comprovar o envio da notificação ao consumidor contém o n.º do contrato/DR indicado no carimbo de Franqueamento Autorizado de Cartas – FAC da carta de aviso de débito
. 6. Portanto, não merece o acolhimento a assertiva do consumidor no sentido de que não restou comprovado o envio da lista de postagem referente ao valor da negativação, porquanto, o mesmo estava ciente da eminência da inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito motivado pela inadimplência junto a empresa de telefonia. 7
. Destarte, o órgão arquivista logrou êxito em comprovar o cumprimento da obrigação imposta pelo art. 43, § 2.º, do Código de Defesa do Consumidor, em atenção ao preconizado pelo art. 373, II, do Código de Processo Civil, motivo pelo qual não há se falar dano passível de reparação. Desobediência ao disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil
. 8. Não se verificando a ocorrência de nenhuma das hipóteses contidas no artigo 80 do Código de Processo Civil, não há se falar em condenação por litigância de má-fé. 9. Sentença de improcedência mantida por fundamento diverso. 10. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJMT - N.U 1020398-64.2020.8.11.0002, Turma Recursal Cível, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 25/05/2021, Publicado no DJE 27/05/2021)

Ao caso, importante esclarecer que o apelante, em seu Recurso de Apelação, não negou a relação contratual que originou a negativação mencionada, apenas insurgiu acerca da suposta ausência de notificação prévia, que, como já explanado, restou cumprida pela apelada.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023